Tribunal: TJES
Processo: 5013008-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013008-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLINA FURTADO SABINO
AGRAVADO: GABRIELA BLANK ROCHA
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU AFETIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Furtado Sabino contra decisão que indeferiu pedido de medida protetiva de urgência, formulado com base em suposto crime de perseguição (art. 147-A do CP), atribuído à agravada, Gabriela Blank Rocha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em situação que não envolve vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A narrativa fática apresentada dá conta de perseguições ocorridas em ambiente escolar, supostamente motivadas por rejeição amorosa.
4. Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre agravante e agravada, requisito indispensável para a incidência da Lei Maria da Penha.
5. Diante disso, mostra-se incabível a concessão de medida protetiva com base na referida legislação, sem prejuízo da adoção de outras medidas previstas no Código de Processo Penal, caso preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei nº 11.340/2006 pressupõe a existência de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre as partes envolvidas.
2. Inexistente tal vínculo, é incabível a aplicação da referida norma, ainda que presentes indícios da prática de crime de perseguição (art. 147-A do CP)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.340/2006, art. 5º

Código Penal, art. 147-A

Código de Processo Penal, arts. 282 e seguintes

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5011183-75.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 03/09/2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5007645-61.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 12/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013008-86-2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA FURTADO SABINO

AGRAVADO: GABRIELA BLANK ROCHA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CAROLINA FURTADO SABINO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMiNAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da recorrente, à luz de atos direcionados para a esfera de responsabilidade de
GABRIELA BLANK ROCHA.

Aduz a agravante, em síntese, que o caso concreto traduz a existência do crime de perseguição previsto no art. 147-A do C.P. (STALKING), e que é perfeitamente possível que sejam aplicadas medidas protetivas estabelecidas pela Lei n.
11340/06, a denominada
LEI MARIA DA PENHA.

O pleito apresentado em sede de cognição sumária fora indeferido.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de que
não se demonstra possível a concessão do primento almejado.

Trata-se de Boletim Unificado registrado por iniciativa da vítima/recorrente, para solicitar Medida Protetiva de Urgência em razão de perseguição efetivada pela agravada, em razão da prévia e contínua negativa para fins de relacionamento amoroso, sendo que tais atos se iniciaram nos bancos de sala de aula.

Inconformada com a rejeição, GABRIELA passou a perseguir a vítima, desaguando no registro de ocorrência e na solicitação de MPU.

Na hipótese, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela recorrente, perfilho do entendimento no sentido de que a ausência relacionamento entre as partes, a ausência de convívio, de parentesco, vínculo íntimo, notadamente no âmbito doméstico e familiar, afasta a possibilidade de aplicação de medidas protetivas cautelares oriundas da Lei Maria da Penha.

Tudo, por certo,
sem prejuízo de que a agravante adotes as medidas pertinente para que, após os atos necessários, sejam requeridas medidas cautelares previstas no CPP
.

Ante o exposto, pelas fundamentações acima aduzidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.